Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APOSENTADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR IRREGULARIDADE APONTADA PELO TCU. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXTRAPOLAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. RE No 602.584-DF. STF. DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS DOS VALORES EXCEDENTES. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA OPORTUNA E ADEQUADA MANIFESTADA PELA SERVIDORA INTERESSADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 363, INC. I, DO REGIMENTO DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO OU NO ART. 56 DA LEI No 9.784/1999. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ATUAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO COMO INSTÂNCIA REVISORA. RECURSO NÃO ADMITIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o pretenso recurso administrativo interposto contra a decisão proferida pelo seu Excelentíssimo Senhor Presidente nos autos do procedimento de origem, que considerou legítima a determinação de descontos nos proventos de servidora aposentada, recebidos em regime de acumulação, para a finalidade de restituição ao Erário. 1.1. A determinação aludida teve por fundamento a peculiaridade de que a soma dos valores recebidos pela servidora interessada ultrapassa o montante referente ao teto remuneratório, nos moldes da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 602.584-DF, com repercussão geral reconhecida.
2. A despeito da relevância ínsita à controvérsia jurídica tratada nos presentes autos a situação concreta observada não autoriza a atuação deste Egrégio Conselho Especial Administrativo na posição de órgão revisor, diante da ausência de ajuste à hipótese prevista no art. 363, inc. I, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, ou mesmo no art. 56 da Lei no 9.784/1999.
3. A única manifestação apresentada pela servidora interessada nos presentes autos consiste em peça de defesa oferecida nos moldes do art. 44 da Lei no 9.784/1999, ocasião em que ainda não havia sido proferida qualquer decisão, nos presentes autos, pela Presidência. 3.1. Assim, a aludida manifestação defensiva foi direcionada a autoridade administrativa diversa daquela que figura na posição de recorrida nos presentes autos e foi apresentada em momento anterior à decisão proferida pela Presidência.
4. Não há como a citada manifestação ser admitida na presente oportunidade como recurso administrativo para a finalidade de justificar a atuação deste Egrégio Conselho Especial Administrativo na posição de instância revisora, notadamente porque não há nos presentes autos qualquer manifestação da servidora interessada após o proferimento da decisão supostamente impugnada. 4.1. Somente a eventual demonstração de insurgência, pela servidora interessada, após a decisão proferida pelo seu Excelentíssimo Senhor Presidente, justificaria a instauração da instância recursal.
5. O art. 59, caput, em composição com o art. 66, caput, ambos da Lei no 9.784/1999, estabelecem que o recurso administrativo deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da ciência ou divulgação da decisão recorrida, excluindo-se da contagem o dia da ciência e incluindo-se o dia referente ao termo final. 5.1. No caso em deslinde é perceptível que a servidora não manifestou, nos presentes autos, qualquer insurgência contra a decisão supostamente recorrida, dentro do prazo aludido. 5.2. Ademais, a regra prevista no art. 60 do mesmo diploma legal prevê que “o recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame”, o que não foi observado no presente caso, pois a única manifestação oferecida pela servidora, como acima exposto, é anterior à decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente. 5.3. Assim, sequer seria possível verificar, no caso concreto, a correlação entre os eventuais argumentos recursais e o teor do pronunciamento impugnado (dialeticidade) ou mesmo a procedência das possíveis alegações que poderiam ser articuladas pela interessada com o intuito de obter a revisão da decisão proferida em seu desfavor.
6. Embora o parecer exarado pela Assessoria da Secretaria Especial da Presidência e a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Presidente façam referência ao “recurso interposto”, o citado recurso administrativo não existe nestes autos, ou seja, não foi manejado pela parte interessada de acordo com as normas de regência.
7. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não há previsão de instrumento de impugnação semelhante a “recurso de ofício” ou “reexame necessário” em favor da servidora interessada. 7.1. Não é viável o reexame, por este Conselho Especial Administrativo, de decisão proferida pela Presidência sem a necessária demonstração prévia de inconformismo pela interessada.
8. Recurso administrativo não conhecido.